Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-49.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003979-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Matrícula, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LUCAS VICENSOTTI - CPF: 056.646.371-70 (APELADO), GUSTAVO PAES OLIVEIRA - CPF: 014.885.456-77 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATO NÃO RECONHECIDO COMO NEGRO –NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186, a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, é legítima, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

2. No entanto, não se mostra razoável a eliminação do candidato que, embora não reconhecido como negro, reuniu condições para ingresso nas vagas destinadas à ampla concorrência.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, da 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que, nos autos da ação n.º 1003979-49.2023.8.11.0006, concedeu a segurança
, nos seguintes termos (ID.

192839178):

“
Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOÃO LUCAS VICENSOTTI
, devidamente qualificado, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, o impetrante narra ter se inscrito no vestibular da UNEMAT, para concorrer a uma vaga do curso de medicina. Frisa que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às pessoas negras (pretas/pardas).

Relata que restou aprovado no vestibular com a nota de 720,94. Todavia, sua autodeclaração de candidato pardo não foi ratificada pela comissão examinadora do certame, o que, por consequência, obstou sua matrícula na instituição de ensino.

Acontece que, segundo narra o impetrante, além de retirar seu nome da lista de candidatos cotistas, o impetrado eliminou o impetrante de todo o certame, tendo o impedido até mesmo de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência.

Pontua que o ato combatido é ilegal e arbitrário, não restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 117511638 a ID n.º 117514413.

Em decisão encartada ao ID n.º 117733075, foi concedida a liminar pleiteada na inicial, assegurando ao impetrante sua permanência no certame, nas vagas destinadas à ampla concorrência para o curso de medicina da UNEMAT (EDITAL Nº 001/2023 – UNEMAT/COVEST).

Notificada em ID n.º 118359246, o impetrado apresentou comprovante de matrícula do impetrante em cumprimento da decisão liminar.

Ao ID n. º 119310698, a parte impetrada prestou informação rebatendo a alegação de direito líquido e certo, requerendo a denegação à segurança eis que a Instituição aplicou as regras conditas no edital do certame, inexistindo atos ilícitos ou abusivos por parte da autoridade ora impetrada.

Parecer do Ministério Público pela não concessão da segurança ao ID n.º 123475010.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Discute-se no âmbito da ação mandamental acerca da garantia a participação no vestibular nas vagas destinadas à ampla concorrência do curo de medicina, da Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT.

José Afonso da Silva conceitua o
“mandado de segurança como um remédio constitucional-processual destinado a proteger direito individual líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por autoridade, não amparado por habeas corpus. O mandado de segurança tem natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” [“Comentário Contextual à Constituição”, Editora Malheiros, São Paulo].

Além disso, o Mandado de Segurança tem natureza Constitucional, “
ex vi
”, do art. 5º, inciso LXIX, da CRFB, possuindo regra prevista na legislação especial (art. 1º da lei nº 12.016/2009).

Neste sentido, vislumbro a presença de interesse processual no manejo do mandado de segurança para a controvérsia. Portanto, resta identificar o direito líquido e certo.

Na concepção de Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Isso quer dizer que, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. O mandado de segurança é um verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política”
[“Comentário Contextual à Constituição”, Editora Malheiros, São Paulo].

Por sua vez, José da Silva Pacheco estabelece que
“a proteção de direito líquido e certo se constitui, pois, em: a) finalidade do mandado de segurança e b) razão de ser o mesmo pleiteado e concedido. Daí desdobrar-se nos aspectos: a) de fundamento ou requisito básico para o exercício da ação do mandado de segurança e b) de fundamento da sentença mandamental de segurança”
[“O Mandado de Segurança e outras Ações Constitucionais Típicas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002”].

Na situação posta, se vê a presença do direito líquido e certo à concessão da matrícula no curso pretendido.

Infere-se que o impetrante se inscreveu para o vestibular de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo concorrido às vagas reservadas a estudantes negros.

Ocorre que a autodeclaração do impetrante não foi ratificada pela comissão examinadora do certame, sendo válido salientar que é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, desde que respeitada à dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186.

No entanto, a exclusão do candidato do vestibular, não se revela, a priori, legal e justo, haja vista não se verificar impedimento para que ele – impetrante - possa concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência.

Posto que, posicionamento diverso, desestimularia candidatos que se identificam como negros a pleitearem a reserva de vaga, ante o risco de eventual resultado desfavorável na etapa de heteroidentificação acarretar a sua eliminação total do certame, ainda que obtenham nota suficiente para a ampla concorrência.

Certamente, não é este o propósito das políticas afirmativas, que visam ao resgate das identidades raciais politicamente invisibilizadas e à reparação histórica das categorias oprimidas pelo racismo, aumentando a participação em espaços estruturalmente segregados pelo viés da raça de indivíduos racializados por este sistema. Nesse trilhar, o sucesso da medida depende, primeiramente, de que as pessoas negras se sintam encorajadas a se assumirem como tais.

Nesse viés, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios é no sentido de que a não-validação da autodeclaração desclassifica o candidato apenas no concurso para as vagas reservadas aos candidatos negros, sendo permitida sua permanência no concurso de ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira.

Neste sentido, verificam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATA NÃO RECONHECIDA COMO PARDA – CLASSIFICAÇÃO EM QUINTO LUGAR GERAL – NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186, a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, é legítima, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. No entanto,
não se mostra razoável a eliminação do candidato que, embora não reconhecido como Pardo, reuniu condições para ingresso nas vagas destinadas à ampla concorrência.
(TJ-MT 10013098020198110005 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021,
negritei
).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA QUE NÃO PREENCHE FENÓTIPO DE NEGRITUDE. CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. EXCLUSÃO DO CERTAME. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO MEDIANTE FALSA DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERMANÊNCIA DA
CANDIDATA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

A legislação que rege a matéria não dá espaço à exclusão do processo seletivo de candidato concorrente a vagas reservadas ao sistema de cotas que não foi reconhecido como negro ou pardo pela comissão examinadora, salvo tenha agido de má-fé, com o intuito de burlar o concurso. Caso não ocorra o falsum e entender o órgão organizador da seleção pública que o candidato não preenche o fenótipo de negritude, deverá ele permanecer concorrendo à vaga destinada aos demais candidatos
, pois a legislação garante sua participação concomitante nas duas listas de classificação - ampla concorrência e a reservada aos negros. É dizer: sua exclusão se dará apenas da lista de reserva destinada aos negros e pardos, e não do processo seletivo. Concessão da segurança. Unanimidade. (STM - MS: 70009921920187000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019,
negritei
).

Pelo exposto, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de
CONFIRMAR
a íntegra da decisão liminar proferida ao ID n.º 117733075, por seus próprios fundamentos.

DEIXO
de condenar os impetrados ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim,
DEIXO
de condenar os impetrados ao pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE
o impetrante, via DJE.

NOTIFIQUEM-SE
as autoridades apontadas como coatoras, bem como o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Por fim, em não havendo recurso voluntário,
REMETAM-SE
os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, em observância ao teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Cáceres, 20 de setembro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese que,
“(...)
o apelado, ao optar pelas vagas reservadas ao sistema decotas, deixa de concorrer pela ampla concorrência, pois caso ele não faça qualquer opção, ele concorrerá, obviamente, pela ampla concorrência, ou seja, conforme consta no próprio Edital 001/2022, item2.2, II. SISTEMA AMPLA CONCORRÊNCIA – A quem se destina: A todos os candidatos que não se enquadrem no sistema de reserva vagas(...)”.

Afirma que,
“(...)
para concorrer a vaga escolhida o apelado renunciou as outras formas de acesso. Isso porque a categoria Ampla Concorrência não faz parte do sistema de reserva de vagas, evidentemente, uma vez que a reserva de vagas, conforme descrito na Resolução nº 011/2019e constante do Edital, item 3, é somente para estudantes negros (pardos e pretos), indígenas, deficientes e demais estudantes de escola pública. É cristalino que somente concorrerá pela ampla concorrência, aquele que NÃO TENHA FEITO A OPÇÃO PELO FORMA ESPECIAL DE ACESSO. Frisa-se que estudantes/candidatos que optem pelo sistema de cotas, não concorrerão pela ampla concorrência. O argumento do apelado quando a possibilidade de modificar a sua forma de acesso para seu benefício burlando as regras, não pode prosperar”.

Ressalta finalmente
“(...), por todos os ângulos que se analisa o caso não se vislumbra qualquer ofensa a direito líquido e certo, pelo contrário, posto que esta Instituição aplicou as regras contidas no edital do certame e que estão em consonância com a legislação nacional e de outras instituições, o qual é bem claro ao expor que uma vez feita a opção pelo sistema de reserva de vagas, a este sistema deve concorrer o candidato”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante todo o exposto, requer-se o recebimento deste recurso, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, sendo conhecido e provido, a fim de que sentença ora combatida seja reformada na sua totalidade, ante a irrefutável inexistência de atos ilícitos ou abusivos por parte da apelante e seus gestores que viessem a ferir direito líquido e certo do apelado”.

Contrarrazões (ID. 192839187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença
(
ID. 203573155).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, da 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que, nos autos da ação n.º 1003979-49.2023.8.11.0006, concedeu a segurança
(ID.

192839178).

E, do exame da questão posta, verifica-se do pedido inicial que:

“(...)O impetrante participou do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM no ano de 2022, tendo obtido nota de 720,94, por meio do qual foi aprovado e classificado para o curso de medicina na Universidade do Estado de Mato Grosso, no Concurso Vestibular - SISU 2023/1 - Edital Nº 001/2023/Unemat/Covest, no qual se inscreveu para concorrer às vagas reservadas para pessoas negras (pretas/pardas).

Contudo, para espanto do candidato, após a realização do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração do impetrante pela comissão examinadora, este foi indeferido como candidato pardo, tendo a Banca do certame apenas publicado lista geral de resultado preliminar da ratificação das autodeclarações, na qual constou o impetrante com autodeclaração “Não ratificada”.

Nesse sentido, o impetrante, de forma célere, empreendeu esforços para interpor recurso administrativo perante a Banca do certame, o fim de sanar a injustiça a qual fora submetido em não ser reconhecido como pardo, e ainda, obter um parecer com razões objetivas que ensejaram seu indeferimento, porém, em sede de recurso, a banca examinadora reiterou o indeferimento do impetrante, obstando assim sua aprovação e matrícula na instituição, lesionando duplamente o direito do mesmo e reiterando a ilegalidade com ato não fundamentado/motivado.

Além disso, com base em conduta totalmente ilegal dos impetrados, o impetrante também foi eliminado da lista de ampla concorrência do vestibular da UNEMAT, assim, sendo retirado de todo o certame, de forma arbitrária e ferindo cabalmente os princípios que norteiam a administração Pública e legislação vigente.

Desta forma, a presente ação presta-se à obtenção do reconhecimento do direito do impetrante, relativo à participação no concurso vestibular concorrendo às vagas da ampla concorrência, tendo em vista que o simples indeferimento da autodeclaração do mesmo não pode ser utilizado como fundamento para eliminá-lo por completo do certame, haja vista o fato de que o mesmo obteve pontuação suficiente para ser aprovado na ampla concorrência.

É imperioso destacar que o objetivo da ação não é entrar no mérito da decisão da banca organizadora em relação ao enquadramento do impetrante como pardo, mas, apenas, o de demonstrar o seu direito de prosseguir no concurso concorrendo às vagas da ampla concorrência, vez que a previsão editalícia que o eliminou do certame é fundada em regra completamente ilegal, que contraria o disposto em lei sobre o tema (...)”

O juízo de primeiro grau ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança para que
“(...) à
autoridade coatora

mantenha o impetrante
JOÃO LUCAS VICENSOTTI
nas vagas destinadas à ampla concorrência, para o curso de medicina (EDITAL n.º 001/2023 – UNEMAT/COVEST), matriculando-o no curso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
(...)”.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado do vestibular da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, após a Comissão de Verificação de Autoavaliação não ter ratificado sua autodeclaração, ao fundamento de que não apresenta fenótipo negro.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento de verificação da condição declarada pelo candidato é constitucional, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, reconheceu a constitucionalidade da reserva de cotas instituída pela Universidade de Brasília (UnB), e acrescentou que,

"a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos",
sendo
"legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".

Nesse contexto, não se pode imputar ato ilegal à Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, que procedeu em conformidade com a legislação e com o edital do certame, que, como sabido, faz lei entre as partes.

No entanto, embora a matrícula pelo sistema optado pelo estudante tenha se dado, em primeira análise, de modo lícito, ela não pode ser considerada razoável, tampouco justa, uma vez que o apelado comprovou ter obtido nota suficiente para classificação na ampla concorrência, fato reconhecido pelo Juízo de primeiro grau que, inclusive, constituiu fundamento para a concessão da segurança pleiteada.

Ademais, não se pode concluir,
ipso facto
, pela má-fé do candidato simplesmente por não ter ele sido considerado negro pela comissão examinadora, sendo certo que sua eliminação sumária, nessa hipótese, contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não restou evidenciada má-fé do apelado.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. CARACTERÍSTICAS FENÓTIPAS DO CANDIDATO NÃO CONSTATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DIREITO À DISPUTA DAS VADAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA (...) 6.
Nada obstante, impõe-se reconhecer que a verificação pela adminsitração da inocorrência do enquadramento do candidato como cotista não pode ter o condão de eliminá-lo do certame como um todo, mas tão só da lista destinada aos cotistas.
Esse Tribunal tem entendido semelhantemente quanto aos candidatos a concursos vestibulares egressos de escolas públicas. Naqueles casos, se por hipótese o candidato não for considerado cotista, porque não fizera todo o ensino médio em escola pública, ainda assim poderá participar de ampla concorrência. Da mesma forma no caso presente.
Se o candidato possuir nota suficiente para sua aprovação no número de vagas de ampla concorrência, não há falar em sua eliminação do certame.
Ao que aduz o agravante, sua nota o enquadraria na classificação 519, portanto dentro das 549 que restaram (no final do concurso, e já revertidas algumas inicialmente destinadas às cotas, mas não preenchidas) para ampla concorrência. 7. Agravo de instrumento provido. (PROCESSO 08038598720154050000, AG/SE. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, Julgamento: 16/09/2015)”. (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA NÃO RECONHECIDA COMO PRETA OU PARDA. NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Hipótese em que a candidata, na inscrição do vestibular, optou pelo sistema de cotas, autodeclarando-se preto ou pardo, condição não reconhecida no procedimento de heteroidentificação a que foi submetida, o que, todavia, não deve acarretar sua exclusão do certame e impedir sua matrícula, considerando que obteve nota que permite sua classificação dentro do número de vagas na lista geral dos candidatos que não concorreram no sistema de cotas.
2. Ademais, considerando que a decisão liminar que garantiu a matrícula da recorrida no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), no semestre letivo de 2018.1, é datada de 08.03.2018, há quase três anos, tenho que a situação fática está consolidada porque a impetrante já cumpriu mais da metade do curso acadêmico. 3. Sentença mantida. 4. Apelação e remessa oficial não providas.
(AMS 1000021-38.2018.4.01.3823, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 11/12/2020.)”. (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. EQUÍVOCO NA ESCOLHA DAS VAGAS DESTINADAS AOS COTISTAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERMANÊNCIA DO IMPETRANTE NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. (TJBA, Reexame Necessário, Número do Processo: 0501660-81.2018.811.8.05.0274, Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Publicado em: 13/02/2019)”.

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ).

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados
.

Por essa razão,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na instância de origem, ratificando-a em reexame necessário.

DO PEDID
O DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024